Tribunal: TJSP
Processo: 2263374-11.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ILEGITIMIDADE RECURSAL DA CÂMARA MUNICIPAL - RECONHECIMENTO - PEÇA RECURSAL, ADEMAIS, ASSINADA EXCLUSIVAMENTE POR PROCURADOR SEM PODERES ESPECIAIS - NECESSIDADE DE SUBSCRIÇÃO DO RECURSO PELO PRESIDENTE DA CÂMARA - PRECEDENTES DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO C. ÓRGÃO ESPECIAL - VÍCIO INSANÁVEL - EMBARGOS NÃO

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ILEGITIMIDADE RECURSAL DA CÂMARA MUNICIPAL - RECONHECIMENTO - PEÇA RECURSAL, ADEMAIS, ASSINADA EXCLUSIVAMENTE POR PROCURADOR SEM PODERES ESPECIAIS - NECESSIDADE DE SUBSCRIÇÃO DO RECURSO PELO PRESIDENTE DA CÂMARA - PRECEDENTES DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO C. ÓRGÃO ESPECIAL - VÍCIO INSANÁVEL - EMBARGOS NÃO CONHECIDOS".

"A legitimidade recursal no controle concentrado de constitucionalidade segue a mesma regra da legitimidade ad causam ativa, restringindo-se a prerrogativa de recorrer das decisões tomadas em sede de ação direta ao rol de legitimados do artigo 90 da Carta Bandeirante".

"Apenas a Mesa da Câmara detém a legitimidade para recorrer de decisão que lhe seja eventualmente desfavorável, e não a Câmara Municipal por meio de seu procurador legislativo".

"O Diretor Jurídico da edilidade não pode ajuizar, singularmente, ações de controle abstrato de constitucionalidade e tampouco manejar os recursos cabíveis, sem que referidas peças processuais também estejam subscritas pelo Presidente da Câmara Municipal, na qualidade de representante da Mesa Diretora, ou tenham sido por ele ratificadas, decorrendo, daí, a inadmissibilidade dos embargos declaratórios ostentarem unicamente a assinatura eletrônica do procurador".